Tribunal: STF
Processo: RE 86637
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-20
Data de publicação: 1978-06-20

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO PREDIAL. IMUNIDADE.
- INEXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSÍDIO COM OS ACÓRDÃOS TRAZIDOS A
CONFRONTO, QUE EXPLICITAM REGRAS TÉCNICAS PARA O CONHECIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AS QUAIS, IMPLICITAMENTE, NÃO TERIAM
SIDO OBSERVADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO QUE, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STF, SÓ PODERIA SER EXAMINADA EM
EMBARGOS INFRINGENTES.
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.